Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-89.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012503-89.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO - CPF: 062.954.861-77 (RECORRENTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO - CPF: 062.954.861-77 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DO ORGÃO ESTADUAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA ABETURA DA CONTA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PLEITO DE MAJORAÇÃO REJEITADO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Restando comprovada
a desídia da instituição financeira na abertura de conta salário para fins de recebimento de pensão alimentícia, mesmo após solicitação por órgão estadual,
deve ser mantida o reconhecimento da ocorrência de ato ilícito.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1012503-89.2019.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO.

BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A.

YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que confirmou a liminar que determinou a abertura da conta salário em nome da recorrida, bem, como condenou a parte recorrente

BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em virtude de recusa do banco recorrente na abertura de conta salário e/ou corrente, em nome da recorrida

YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO, para implantação de pensão alimentícia, mesmo após solicitação efetuada pela SEPLAG/MT.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente BANCO DO BRASIL S/A.

1.1. Da ausência de ato ilícito.

1.2. Da inexistência de danos morais.

1.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

2. Das razões recursais da recorrente YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente a recorrida YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020